Tribunal: TJDFT
Processo: 0733648-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RINOSSEPTOPLASTIA FUNCIONAL. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. PERSISTÊNCIA DE PROBLEMAS FUNCIONAIS. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
2. A responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, por expressa previsão legal, nos termos do parágrafo 4° do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou que em cirurgia de natureza mista a responsabilidade do profissional deve ser analisada de forma fracionada: "Nas cirurgias de natureza mista - estética e reparadora -, a responsabilidade do médico não pode ser generalizada, devendo ser analisada de forma fracionada, sendo de resultado em relação à sua parcela estética e de meio em relação à sua parcela reparadora" (REsp 1.097.955/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2011, DJe de 3/10/2011). 3.1. Não restou comprovado o nexo causal existente entre a atuação médica e o dano que ensejou o pedido indenizatório.
4. Tendo sido realizada prova técnica, na qual o perito concluiu pela inexistência de erro médico, bem como não havendo outros elementos probatórios aptos a afastar o entendimento da prova pericial, não há como se reconhecer a responsabilidade do profissional médico pelos danos causados.
5. O Dever de Informação abarca não somente a assinatura do termo de consentimento informado, como todas as informações trocadas entre médico e paciente. Precedentes desta colenda Turma Cível.
6. Recursos conhecidos. Apelação da autora não provida. Apelação dos réus provida. Sentença reformada.